Tribunal: TJDFT
Processo: 0749773-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO. VEÍCULO APREENDIDO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos incidentes sobre o veículo Citroen C4 GLX 1.6 Flex 16 C 5P MEC 2012/2013, placa JEK 7676, RENAVAM 005054497735, relacionados ao IPVA e ao licenciamento anual dos anos de 2018 a 2025.
2. Alega o recorrente que a parte deu causa à apreensão do veículo, já que esta decorreu do inadimplemento de licenciamento, e que a isenção se submete à interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, não admitindo a interpretação ampliativa prevista na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declaração de inexistência dos débitos referentes ao IPVA e licenciamento em razão da permanência do veículo apreendido no pátio do DER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora a Lei no 7.431/85 não preveja isenção nos casos de apreensão do veículo, a supressão dos direitos inerentes à propriedade é suficiente para descaracterizar o fato gerador do tributo.
5. Nos termos do art. 1o, § 5o, da Lei Distrital 7.431/85, o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Dessa forma, a jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que a apreensão do bem, por gerar a perda da posse, é suficiente para afastar a exigibilidade do tributo, já que causa a privação dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da causa que a motivou.
6. Não se trata de interpretação ampliativa, mas ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança. Neste sentido: Acórdãos 1791251, 1787460 e 1915809.
7. A obrigação tributária do IPVA é afastada com o ato da apreensão, ocasião em que ocorre a perda da posse do referido bem móvel. O mesmo deve ser compreendido em relação ao licenciamento, mostrando-se adequada a sentença que declarou a inexistência dos débitos de 2018 a 2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791251, 0721765-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023; Acórdão 1787460, 0716259-09.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023; Acórdão 1915809, 0721183-29.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.